Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Vistos etc. Recebo a petição de ID Num. 41290607 como Embargos de Declaração. Intime-se o Embargado para se manifestar, tendo em vista a atribuição de efeito infringente. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator